Tribunal: TJDFT
Processo: 0728584-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TENTATIVA DE CITAÇÃO. FRUSTAÇÃO. ARRESTO. ART. 830, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. O arresto online constitui medida destinada a dar efetividade à execução, sendo possível, antes mesmo de efetivada a citação, se frustradas diversas tentativas para a localização do executado.
2. Recurso conhecido e provido.